Tribunal: STF
Processo: Rcl 4479
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Reclamação. 2. Decisão reclamada que
   determinou a continuidade do pagamento de vantagens pecuniárias
   já recebidas. 3. A decisão reclamada não afronta a decisão da
   medida cautelar deferida na ADC no 04, porque não concede nenhuma
   verba nova, mas apenas restabelece situação anteriormente já
   consolidada. 4. Precedentes. 5. Matéria previdenciária na origem,
   incidência da Súmula nº 729/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo
   regimental a que se nega provimento.